Tribunal: TJDFT
Processo: 0006207-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. SÚMULA 630 STJ. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA.
1. O conjunto probatório produzido nos autos é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, porque tinha em depósito quantidade significativa de maconha e cocaína, fracionadas em diversas pequenas porções, com o intuito de comercializá-las, não havendo se falar em absolvição.
2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).
3. Recurso conhecido e não provido.